Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Direito administrativo e direito processual civil. Apelação cível. Intimação demolitória. Trânsito em julgado da sentença proferida em ação reivindicatória da propriedade do imóvel em questão. Coisa julgada material. Auto de intimação lastreado em decisão transitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que visava a condenação do DF à abstenção de demolição ou de retirada do autor e de sua família da propriedade, bem a anulação da intimação demolitória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se há motivo para a anulação do auto de intimação demolitória, lavrado em desfavor do imóvel em que reside o autor.
III. Razões de decidir
3. O pedido deduzido centra-se na necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de processo anterior, consistente em ação reivindicatória de propriedade ajuizada pela Terracap em face do autor/apelante, tendo por objeto o imóvel sobre o qual recai o ora impugnado auto de intimação demolitória.
4. Verifica-se que o referido processo já possui certidão de trânsito em julgado, de modo que a questão quanto à obrigação de desocupação e à restituição do imóvel imposta sobre o apelante tornou-se imutável e indiscutível, por força da coisa julgada material (arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil).
5. Conclui-se que o motivo em que se amparava o pedido deduzido pelo apelante – ausência de trânsito em julgado – não mais subsiste. Sendo certo que o auto de intimação demolitória tem lastro, inclusive, em decisão judicial já transitada em julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
6. Agrega-se a isso a conclusão tida na sentença no sentido de que a ocupação irregular do bem público, de propriedade da Terracap, configura detenção, não sendo possível a regularização de construções edificadas sem a competente autorização.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 502 a 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07070671720218070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 14/9/2022.